Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), C. A. MOTTA INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.155.726/0001-80 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCEMAT
– PEDIDO RECURSAL DE UTILIZAÇÃO DO INFOJUD –
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
NÃO
DISCUTIDA
EM PR
IMEIRO

GRAU
-
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO
GRAU
DE JURISDIÇÃO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É vedado ao Juízo
ad quem
decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 4562- 46.2016.8.11.0087, Código: 104704, ajuizada em face de
C. A. MOTTA INFORMATICA - ME
, indeferiu o pedido de expedição de ofício, a fim de obter informações sobre a possível dissolução irregular da empresa executada.

O Recorrente informa que requereu a citação da parte Agravada, no endereço constante dos cadastros oficiais, porém, diante do retorno da correspondência, apontando endereço insuficiente, bem como por constatar que a citada empresa não mais existe no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, visto constar com o status “baixada”, peticionou ao Juízo a quo, requerendo-lhe a adoção de diligências junto aos órgãos conveniados, em busca de informações.

Assevera que, pelo princípio da cooperação e na forma prevista no § 3o, do artigo 256, do Código de Processo Civil, a sua pretensão se mostra viável, de modo que a decisão agravada merece ser reformada.

Por essas razões, pugna seja deferido o efeito ativo ao seu recurso, para o atendimento imediato à sua pretensão, e no mérito, seja reconhecido a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD e outros meios disponíveis, visando buscar informações concernentes ao endereço do devedor, observando-se que o agravante utilizou-se das ferramentas que lhe estavam disponíveis, sem lograr êxito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual, conforme certificado. [id. 44870465]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício, a fim de obter informações sobre a possível dissolução irregular da empresa executada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
23/12/2016
, Execução Fiscal pelo
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
em face de
C. A. MOTTA INFORMATICA - ME
, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 207,49 (duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos), decorrente da taxa de licenciamento, conforme Certidão de Divida Ativa no 539/2016 (ID. 38070954 - Pág. 4).

No ID. 38070954 - Pág. 30/31, o Município exequente, ora agravante, postulou pela expedição de ofício a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso-JUCEMAT, a fim de prestar informações ao presente feito que identifiquem uma suposta dissolução irregular da executada e juntou planilha atualizada do débito no valor de R$ 313,12 (trezentos e treze reais e doze centavos) (ID. 38070954 - Pág. 33).

Sobreveio a decisão objurgada, a qual indeferiu o pedido para expedição de ofício a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso-JUCEMAT, e determinou que a parte exequente informe o atual endereço da parte executada (ID. 38070954 - Pág. 34).

Irresignado o Município interpôs o presente recurso, buscando o reconhecimento da possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD e outros meios disponíveis, visando buscar informações concernentes ao endereço do devedor.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em comprovar o seu enfretamento pelo juízo
a quo
.

In casu
, a decisão que ensejou a oposição do presente recurso, apenas indeferiu o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, a fim de obter informações sobre a possível dissolução irregular da empresa executada.

Nota-se que, na verdade, a parte agravante requer em sede de Agravo de Instrumento o reconhecimento da possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD e outros meios disponíveis, visando buscar informações concernentes ao endereço do devedor.

No entanto, referido pedido não consta nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Logo, a sua análise, tão somente, em esfera recursal incorreria em supressão de instância.

Nesse diapasão, colha-se julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP – PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IRREGULARIDADE – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE SALÁRIO –

AFIRMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU RECURSAL E MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

(N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

E QUESTÃO DE MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, no aspecto da sua legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites,
analisando questões de fundo, mérito ou matérias de ordem pública não enfrentadas pelo juízo a quo seria antecipar o julgamento, incorrendo, assim, em vedada supressão de instância
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 1001536-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021